Tribunal: TJPA
Processo: 0006378-26.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006378-26.2019.8.14.0006

RECORRENTE: DENILSON BECKEMAM NUNES, CLEBERSON SOUZA DA COSTA, LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ART.
121, C/C ARTIGO 14, II D
O CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO
DECISUM
IMPUGNADO.

Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se

falar em impronúncia.

Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

J
ulgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por membro da Defensoria Pública, em favor de
DENILSON BECKEMAN NUNES, CLEBERSON SOUZA DA COSTA E LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO,
contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em 04 de maio de 2019, à noite, os ora recorrentes atentaram contra a vida da vítima Kaleb Diniz Maques, policial militar, quando este trafegava na via pública, mais precisamente na Travessa São Francisco Menezes, em frente ao número 103, Bairro Curuçambá, município de Ananindeua; que a vítima saia da residência de sua tia, no endereço ao norte referido, e montou em sua motocicleta quando percebeu a chegada de homens que corriam, ouvindo em seguida um disparo de arma de fogo; que se viu cercado por duas duplas, cada uma de um lado da rua, tendo dois deles efetuado disparos em sua direção; que se iniciou uma troca de tiros e que os elementos, ao se verem sem munição, empreenderam fuga, sendo posteriormente reconhecidos por fotografias na delegacia.

Com base no que acima descrito, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorrentes pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 5416635, recebida a denúncia;

Em ID 5416638, pg. 188, resposta à acusação do recorrente Denílson Beckman Nunes e, em ID 5416639, pedido de revogação da prisão preventiva;

Em ID 5416660, resposta à acusação de Luiz Eduardo Marques Brito;

Em ID 5416663, resposta à acusação de Cleberson Souza da Costa;

Em ID 5416802, Memoriais;

Em ID 5416803, Memoriais da Defesa;

Em ID 5416806, proferida decisão de pronúncia;

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 5416837, requereu a defesa, em favor de todos os recorrentes, anulação da decisão de pronúncia para que sejam absolvidos sumariamente afirmando ausência de provas quanto às suas respectivas participações no crime pelo qual foram pronunciados.

Em contrarrazões aos Recurso em Sentido Estrito, ID 5416842, o Ministério Público refutou as alegações defensivas, afirmando que nesta fase processual basta à pronúncia prova da materialidade e indícios de autoria, pugnando pelo improvimento do recurso a fim de que a decisão atacada seja mantida por seus próprios fundamentos, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro societate
.

Em sede de juízo de retratação, ID 5416843, mantida a decisão.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer – ID 5700254, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de
Recursos em Sentido Estrito

interposto em favor de
DENILSON BECKEMAN NUNES, CLEBERSON SOUZA DA COSTA E LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO,
contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recurso a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária dos recorrentes sob a alegação de ausência de provas para que lhes seja atribuída responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, não podendo os mesmos serem pronunciados, pois, alegam, os depoimentos testemunhais não se mostraram aptos à pronúncia uma vez que controversos e incapazes de esclarecer a efetiva participação dos recorrentes nos atos criminosos, principalmente diante da peremptória negativa de autoria.

Não lhes advém razão.

Em que pesem as alegações da defesa, denoto, dos depoimentos prestados em Juízo, a presença de indícios suficientes a indicar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, que relatou que
os ora recorrentes, fazendo uso de armas de fogo, atentaram contra a vida da vítima Kaleb Diniz Maques, policial militar, quando este saia da residência de sua tia, localizada na Travessa São Francisco Menezes, Bairro Curuçambá, município de Ananindeua, quando este estava em via pública, se preparando para sair em sua motocicleta, oportunidade em que passaram a atirar contra o policial que
, tanto em sede de inquérito, quanto em sede judicial, prestou depoimento uníssonos acerca da dinâmica dos fatos.

Impende ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa,

houve reconhecimento dos recorrentes como os autores dos disparos contra a vítima que, ainda que por fotografia, os reconheceu como autores do atentado que sofrera, havendo indícios suficientes acerca de suas participações na conduta delitiva.

Acerca do reconhecimento por fotografia feito pela vítima, impende esclarecer, é pacífico o entendimento de
que este tem validade e deve ser considerado para fins de prova, não devendo a ausência das formalidades previstas no art. 226 e 228 do CPP invalidar o procedimento, por ter sido realizado de maneira diversa, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. FOTO TIRADA POR CELULAR. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. A ausência das formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção. 3. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de fração superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), na segunda etapa da dosimetria da pena, desde que com fundamento em motivação concreta e idônea, como nos casos de reincidência específica. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20170210021118 DF 0002055-53.2017.8.07.0002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2018 . Pág.: 106-112)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO - DENÚNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO -
PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE
- RECURSO PROVIDO A denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a certa pessoa, que deve ser submetida à comprovação e contrariedade sob o crivo do contraditório, somente se justificando o seu recebimento se presente a justa causa. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a peça acusatória somente deve ser repelida quando o fato narrado for atípico, existir prova evidente de que a ação foi praticada sob a escora de excludente de ilicitude ou culpabilidade, quando presente causa de extinção da punibilidade, ou, ainda, quando não estiver a acusação escorada em um início de prova. Na hipótese, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrido lastreada no relato da vítima e no reconhecimento fotográfico operado em sede inquisitorial, o que se mostra suficiente para a deflagração da ação penal respectiva, eis que presentes elementos indiciários suficientes quanto a autoria e certeza da materialidade do crime, sendo prematuro o encerramento da persecução penal sem que o órgão acusador tenha a oportunidade de confirmar em juízo, presente o contraditório, aqueles elementos de informação que justificaram o oferecimento da peça acusatória vestibular. Recurso provido. (TJ-RJ - RSE: 02751264520158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2017)

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas uma vez que os apelantes foram reconhecidos como autores do delito, tendo o depoimento da vítima, prestados perante o Juízo e em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, corroborado, como dito alhures, aquele prestado na fase inquisitorial, se mostrando conciso, seguro e coerente durante a instrução processual.

Assim, se o conjunto probatório constituído pela prova oral (depoimento da
vítima,
coerente em todos os detalhes, não havendo contradição que inviabilize ou retire sua credibilidade) e documental (ocorrência policial, relatório de investigação, auto de
reconhecimento

fotográfico
) comprova que os apelante, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, praticaram a conduta descrita na denúncia, não há que se falar em impronúncia e absolvição.

Imperioso ressaltar ainda que, em que pese as negativas de autoria por parte dos recorrentes, estes não provaram as alegações que fizeram tendo em vista que informaram estar em local diverso, mas não apresentaram testemunhas ou quaisquer outras provas que comprovassem suas versões.

O recorrente Denilson negou sua participação no crime – afirmando estar com sua família na hora da ocorrência, e que fora ameaçado pelo Delegado, porém, não apresentou qualquer prova acerca de tais fatos, não conseguindo apresentar sequer um familiar que atestasse sua versão.

O recorrente Cleberson afirmou que estava na casa de sua tia no dia e hora do crime e, tal e qual o apelante Denilson, não apresentou qualquer familiar que comprovasse tal afirmação, afirmando, porém, que já conhecia este por terem participado juntos de um assalto, alegação que,
per se
, já aponta para a probabilidade da versão apresentada pela denúncia.

O recorrente Luiz Eduardo, primo da vítima, afirmou não ter participado do crime, porém, fora efetivamente reconhecido por esta e, como declarou, estava no mesmo local em que a vítima no dia do evento criminoso, igualmente não conseguindo provar sua alegação de que no momento do atentado tinha se ausentado para levar almoço à sua companheira.

Os recorrentes, ouvidos perante o Juízo, negaram a prática do crime, mas, ressalto, não apresentaram qualquer prova das alegações que fizeram em favor próprio, pois a

defesa, ao refutar a acusação que pesa sobre os recorrentes não apresentou nenhum fato capaz de isentá-los de culpa, ou mesmo de descaracterizar as alegações ministeriais. Assim, dúvidas persistem acerca da participação ou não dos mesmos no crime que atentou contra a vida da vítima, policial militar, não havendo que se falar em falta de materialidade bem como em indícios de autoria e, como cediço,
neste momento processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Assim, diante dos fatos narrados na inicial e de tudo que foi colhido durante a instrução processual, não resta dúvida de que subsiste provas suficientes a levarem os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pois, pelo menos nesta fase processual, a absolvição só pode ocorrer quando existe prova incontroversa nesse sentido, um vez que neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas e tal análise é da competência do Júri, estando o Juízo singular impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRONÚNCIA CABIMENTO.
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado na prática de homicídio qualificado tentado, cabível a pronúncia, para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RSE: 00473718220098260506 SP 0047371-82.2009.8.26.0506, Relator: Willian Campos. Data de Julgamento: 10/12/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2013)
(
GRIFEI
).

Ressalto que, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia os acusados para que possam ser submetidos a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam terem sido os recorrentes partícipes na ação que atentou contra a vida da vítima e, n
esse passo, estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de serem os recorrentes autores/partícipes do delito, na forma do art. 121,
c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
, torna-se imperativo que sejam julgados por seus pares, devendo então os pronunciados serem levados ao Tribunal do Júri por ser este o juiz natural para julgamento dos processos de crime doloso contra a vida.

Assim, as alegações de que inexistem provas da participação dos recorrentes no crime e de que o depoimento testemunhal constante dos autos não se presta como prova não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório colhido nos autos.

Ressalto, uma vez mais, que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
e, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar os réus somente se presente prova indubitável de que os denunciados não agiram com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso, onde as provas dos autos os apontam como partícipes ativos da empreitada delituosa, como já relatado.

Assim,
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, uma vez que há dúvidas acerca de suas inocências, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (
Número do acórdão:
159.584
Número do processo CNJ:
0010521-56.2009.8.14.0051
Número do documento:
2016.01932347-30
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Data de Julgamento:
17/05/2016
Data de Publicação:

18/05/2016) (
GRIFEI
).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA IMPROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO, COMO DEMONSTRADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BASEADA NA PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. 1.
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito ás fls. 38 do apenso; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos, pelos relatos das vítimas, que se harmonizam com os depoimentos das testemunhas, indícios suficientes a apontar o recorrente como autor da tentativa de homicídio contra as vítimas. 2. No caso não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser a prova
suficiente para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Recurso conhecido e improvido. (
Número do acórdão:
168.007
Número do processo CNJ:
0002200-12.2012.8.14.0028
Número do documento:
2016.04704314-36
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
VERA ARAUJO DE SOUZA
Data de Julgamento:
22/11/2016
Data de Publicação:
24/11/2016) (
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, devem os réus, ora recorrentes, serem levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial tanto do
Superior Tribunal de Justiça
quanto dessa
Egrégia Corte,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. (...).
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 83 DO STJ. 1 – (...) -
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a
ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. Precedentes
. 4 - Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no Ag: 1153477 PI 2009/0110336-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2014) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...). INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DA PRONÚNCIA. (...).
I – Doutrina e Jurisprudência são uníssonas em afirmar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, e não em certeza, sendo suficiente o convencimento do juiz acerca da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o autor do mesmo. (...). Dessa forma, subsistindo alguma dúvida quanto à excludente, deve o juiz pronunciar o réu, porquanto in dubio pro societate, remetendo o feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 100.648, Rela. Desa. Brígida Gonçalves dos Santos, Publicação: 22/09/2011).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/09/2021